Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737373-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: SIDNEY MUNIZ DE ALBUQUERQUE, VANDERLEI GONCALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução no 0700623-58.2017.8.07.0001 por ela ajuizada em face de SIDNEY MUNIZ DE ALBUQUERQUE e VANDERLEI GONCALVES SANTANA (agravados), indeferiu o seu pedido de consulta ao sistema CENSEC. Eis o teor do decisum questionado (ID. 107620328 dos autos de origem): “1. Indefiro o pedido de ofício para que sejam identificadas, através do sistema CENSEC, procurações e/ou escrituras passadas em favor da parte executada. A parte autora fundamenta seu pedido no fato de que é comum outorgar poderes, por meio de tais instrumentos, para que exerça poderes sobre bens móveis e/ou imóveis, sem que haja transferência da propriedade. Sucede, porém, que se o bem não é titularizado pela parte executada, mas que tenha poderes sobre ele, não pode ser objeto de constrição, razão pela qual a medida reverlar-se-ia absolutamente inócua. 2. Retornem os autos à suspensão.” Em suas razões recursais (ID. 30909611, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois os devedores, mesmos citados para realizar o pagamento da dívida, não pagaram e tampouco indicaram bens a penhora (p. 04); b) realizada constrição parcial sobre valores dos devedores via BACENJUD, “foram realizadas diligências também via RENAJUD, INFOJUD, ERIDF, SEFAZ e SUSEP, sendo que não foram identificados bens penhoráveis” (p. 04); c) foi requerida a expedição de ofício a “CENSEC, para obter informações sobre a existência de procurações, escrituras públicas, formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário em titularidade dos EXECUTADOS” e, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, tal providencia mostra-se útil, “porque é comum, na prática brasileira, que procurações e escrituras públicas de compra e venda sejam outorgadas pelos vendedores aos compradores, para transferência de bens, sem que os adquirentes, contudo, promovam o registro da aquisição, seja para ocultar bens ou mesmo para não ter de arcar com o pagamento de certos tributos” (p. 04-07) Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para que seja autorizado, de logo, o acesso a este sistema e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial questionado e deferir, de forma definitiva, a consulta ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC (p. 08-09). Preparo realizado (IDs. 30909612 e 30909614). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens ou documentos que possam gerar direitos aquisitivos aos executados/agravados. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, pois também não há indicativos mínimos de que os devedores estejam dilapidando ou ocultando o seu patrimônio em prejuízo de seus credores, razão pela qual deve a parte agravante aguardar o regular tramite deste recurso para os fins almejados. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora